Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003639-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MAURICIO ANASTACIO BOCOLLI - CPF: 028.943.791-10 (EMBARGANTE), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 84/STJ, À BOA-FÉ DO ADQUIRENTE E À PROVA DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para manter a penhora e a averbação de indisponibilidade incidentes sobre imóvel objeto de embargos de terceiro, vedados atos expropriatórios até o julgamento da demanda, mediante prestação de caução idônea.

2.

O embargante alegou omissão no acórdão quanto à incidência da Súmula 84/STJ, à autonomia da tutela possessória em relação ao registro imobiliário, à boa-fé do adquirente e à análise dos documentos juntados. Sustentou que firmou contrato particular de compra e venda em 2019, em momento anterior à constrição judicial.

3.

Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a penhora e a averbação de indisponibilidade. De forma subsidiária, postulou manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação da Súmula 84/STJ aos embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado; (ii) à relevância da boa-fé do adquirente e da proteção possessória; e (iii) à suficiência dos elementos probatórios apresentados para afastar, em tutela provisória, a constrição judicial incidente sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

6.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que, em tutela provisória nos embargos de terceiro, incumbia ao embargante demonstrar, de modo sumário e consistente, a posse ou o domínio do bem e a sua condição de terceiro.

7.

A conclusão do colegiado foi a de que o compromisso particular de compra e venda firmado em 2019, sem averbação registral e desacompanhado de elementos seguros sobre a quitação integral e o exercício de posse qualificada, não bastava para afastar de imediato a penhora e a averbação de indisponibilidade.

8.

A referência à Súmula 84/STJ não foi ignorada. O acórdão não afastou, em tese, a proteção possessória derivada de compromisso de compra e venda não registrado. Apenas consignou que, no estado atual da cognição, o conjunto probatório era insuficiente para demonstrar, com segurança mínima, a oponibilidade do negócio jurídico perante a execução.

9.

Também não houve omissão quanto à boa-fé do embargante. O acórdão reservou ao julgamento de mérito dos embargos de terceiro a apreciação exauriente de alegações que dependem de dilação probatória, sem formular juízo definitivo sobre boa-fé ou má-fé.

10.

A ausência de menção individualizada a cada documento juntado não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e elementos de prova, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

11.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

12.

Admite-se o prequestionamento da matéria suscitada, sem necessidade de acolhimento dos embargos, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia e conclui, em sede de tutela provisória em embargos de terceiro, pela insuficiência da prova sumária da posse qualificada ou da oponibilidade do negócio jurídico para afastar constrição judicial. 3. O prequestionamento da matéria pode ser reconhecido sem acolhimento dos embargos, quando inexistente vício integrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 677 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 84/STJ; TJMT, Embargos de Declaração, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurício Anastácio Bocolli em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para manter a penhora e a averbação de indisponibilidade incidente sobre o imóvel em litígio, matriculado sob nº 14.943, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, obstando eventuais atos expropriatórios sobre o bem (art. 678, CPC), condicionado à prestação de caução idônea, até o julgamento dos Embargos de terceiro.

Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da aplicabilidade da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, da autonomia da proteção possessória em relação ao registro imobiliário, da boa-fé do adquirente, bem como das provas documentais já produzidas nos autos e dos artigos 674, 677, 678, 1.022 e 489, §1º, do Código de Processo Civil. Afirma que adquiriu a posse do imóvel em momento anterior à constrição, mediante contrato firmado em 2019, defendendo que a manutenção da penhora afronta a jurisprudência consolidada sobre embargos de terceiro.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões alegadas, com atribuição de efeitos infringentes a fim de reformar o acórdão embargado e afastar a penhora e a averbação de indisponibilidade incidentes sobre o bem. Subsidiariamente, postula manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 360943370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento ao consignar que, em sede de tutela provisória requerida nos embargos de terceiro, incumbia ao embargante demonstrar, de forma sumária e consistente, a posse ou o domínio do bem, bem como a condição de terceiro, nos termos dos artigos 300 e 677 do Código de Processo Civil. Concluiu-se, entretanto, que o compromisso particular de compra e venda firmado em 2019, desacompanhado de averbação registral e sem elementos seguros quanto à quitação integral e ao exercício da posse qualificada, não era bastante para afastar de imediato a constrição judicial.

A invocação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça não altera tal conclusão. Isso porque o acórdão não afirmou ser indispensável o registro imobiliário como requisito absoluto ao manejo dos embargos de terceiro, tampouco negou, em tese, a proteção possessória derivada de compromisso de compra e venda não registrado. O que se assentou foi situação diversa: a insuficiência, no plano da cognição sumária, do conjunto probatório apresentado para evidenciar, com segurança mínima, a posse qualificada e a oponibilidade do negócio jurídico perante a execução.

Também não procede a alegação de ausência de exame da boa-fé do embargante. O acórdão registrou expressamente que “
as alegações de sonegação fiscal, falsidade em documento público e nulidade do negócio jurídico não comportam exame nesta via, devendo ser comunicadas aos órgãos competentes ou submetidas aos meios legais
” (id 356279360). Ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, o colegiado afastou justamente qualquer juízo definitivo sobre boa-fé ou má-fé, reservando a apreciação exauriente para o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Quanto aos documentos indicados pelo embargante, inexiste omissão pelo simples fato de o acórdão não mencionar individualmente cada peça juntada aos autos. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou provas apresentadas pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026